Tribunal: STJ
Processo: 0317055-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029250 - ES (2025/0317055-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WALDEMAR JUNIOR VALOIZ PINHEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES014663
PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES017404
LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES031150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO EM
VIA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS
CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado em seu favor. A defesa sustenta que a valoração negativa da
culpabilidade, reconhecida pelo Juízo de primeiro grau com base na prática do crime
“em plena via pública”, foi objeto de apelação e analisada pelo Tribunal de Justiça do
Espírito Santo, o que afastaria a alegada supressão de instância. Requer o
redimensionamento da pena-base, fixando-a no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Superior Tribunal de Justiça
pode analisar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade, sem incorrer em
supressão de instância; e (ii) estabelecer se o habeas corpus pode ser utilizado como
sucedâneo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal, uma vez que esta é ação autônoma de impugnação destinada ao exame de
decisões já transitadas em julgado, de competência do próprio tribunal prolator.
4. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a valoração negativa da
culpabilidade com base em fundamentos idôneos, ao reconhecer que prática do
homicídio em via pública, demonstrando maior reprovabilidade da conduta e
legitimando a exasperação da pena-base.
5. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não há razão
para concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é meio idôneo para substituir a revisão criminal após
o trânsito em julgado da condenação.
2. A prática de crime em via pública constitui fundamento válido para a
valoração negativa da culpabilidade e majoração da pena-base.
Documento eletrônico VDA53152923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 3d6f0964-59b8-40f2-8026-b5e136b7fe14

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53152923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 3d6f0964-59b8-40f2-8026-b5e136b7fe14

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029250 - ES (2025/0317055-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WALDEMAR JUNIOR VALOIZ PINHEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES014663
PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES017404
LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES031150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO EM
VIA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS
CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado em seu favor. A defesa sustenta que a valoração negativa da
culpabilidade, reconhecida pelo Juízo de primeiro grau com base na prática do crime
“em plena via pública”, foi objeto de apelação e analisada pelo Tribunal de Justiça do
Espírito Santo, o que afastaria a alegada supressão de instância. Requer o
redimensionamento da pena-base, fixando-a no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Superior Tribunal de Justiça
pode analisar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade, sem incorrer em
supressão de instância; e (ii) estabelecer se o habeas corpus pode ser utilizado como
sucedâneo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal, uma vez que esta é ação autônoma de impugnação destinada ao exame de
decisões já transitadas em julgado, de competência do próprio tribunal prolator.
4. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a valoração negativa da
culpabilidade com base em fundamentos idôneos, ao reconhecer que prática do
homicídio em via pública, demonstrando maior reprovabilidade da conduta e
legitimando a exasperação da pena-base.
5. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não há razão
para concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é meio idôneo para substituir a revisão criminal após
o trânsito em julgado da condenação.
2. A prática de crime em via pública constitui fundamento válido para a
valoração negativa da culpabilidade e majoração da pena-base.
Documento eletrônico VDA52808848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:13
Código de Controle do Documento: ca0309fd-c0d6-4b2e-b47e-b3c064b24531

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WALDEMAR JUNIOR VALOIZ
PINHEIRO, contra decisão de fls. 957-959, que não conheceu do

habeas corpus.
Sustenta a parte agravante que não houve supressão de instância, pois a valoração
negativa da culpabilidade, fixada na primeira fase da dosimetria pela ocorrência “em plena via
pública”, foi objeto de apelação e analisada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que
manteve a fundamentação.
Afirma que, diante de ilegalidade evidente na dosimetria, o Superior Tribunal de
Justiça pode atuar de modo excepcional para corrigir o vício, sem reexame aprofundado de provas,
por se tratar de matéria estritamente de direito.
Requer o provimento do agravo regimental para que haja retratação da decisão e seja
concedida a ordem de ofício no
, com o redimensionamento da pena, afastando-se a
habeas corpus
valoração negativa da culpabilidade e fixando-se a pena-base no mínimo legal.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e infirma os fundamentos do ato impugnado. Passa-se ao exame
de mérito.
Pretende a defesa o redimensionamento da pena-base do agravante, a partir
do afastamento da valoração negativa da culpabilidade.
A decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 958-959):
Conforme entendimento consolidado, esta Corte não pode substituir a análise do
Tribunal de origem quanto a pedidos não apreciados pelo respectivo Tribunal, dada a
supressão de instância (STJ, AgRg no HC 711.283/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 08.02.2022; AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
16/8/2022)
No caso, verifica-se que as questões trazidas à discussão no presente habeas corpus
não foram analisadas pelo Tribunal de origem, o que obsta o conhecimento da matéria
por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
Assim, a ausência de prévia manifestação da Corte de origem sobre os temas
discutidos no
inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de
mandamus
Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional
reconhecida a esta Corte, nos termos do
da Carta Magna.
art. 105
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. EXTENSÃO
DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por Guilherme Santos
Viola da Silva contra decisão monocrática da egrégia Presidência desta Corte
que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor. O paciente
foi condenado à pena de 4 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão, em regime
semiaberto, pelo crime previsto no
da
A defesa
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
pleiteia a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob
o argumento de que a corré obteve tal benefício na apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado pode ser analisado
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sem prévio exame pelo Tribunal
de origem; e (ii) estabelecer se a extensão do benefício concedido à corré
poderia ser analisada por esta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conhecimento da matéria pelo Superior
Tribunal de Justiça configura indevida supressão de instância, pois a questão
referente à aplicação do tráfico privilegiado ao paciente não foi objeto de
deliberação pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA52808848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:13
Código de Controle do Documento: ca0309fd-c0d6-4b2e-b47e-b3c064b24531

4. A análise do pedido de extensão de benefício concedido a corré compete ao
órgão jurisdicional que proferiu a decisão favorável, não cabendo ao Superior
Tribunal de Justiça examinar a questão originariamente.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a extensão dos efeitos
de decisão favorável a corréu não ocorre de forma automática e deve ser
analisada pela instância competente, levando-se em conta as particularidades de
cada acusado.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 978.258/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/3/2025,
DJEN de
)
24/3/2025.

Ademais, não se admite
substitutivo de revisão criminal, uma vez
habeas corpus
que esta, sendo ação autônoma de impugnação, é de competência originária dos
Tribunais ou das Turmas Recursais (no caso de Juizados Especiais), sendo cabível em
relação aos seus próprios julgados (quando já transitados em julgado). Portanto, uma
vez que o feito transitou em julgado na origem no dia
(conforme assentado
29/10/2024
pela defesa à fl. 3 e confirmado pelas informações de fl. 947), o presente mandamus
não pode ser conhecido, uma vez que não há condenação prolatada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça apta a ser rescindida.
Nessa compreensão, "[o] habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal para reanálise de fatos e provas já decididos em sentença transitada
em julgado" (AgRg no HC n. 985.820/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, não havendo motivo para solução diversa.
É cediço que o
não é sucedâneo de recurso próprio, sendo incabível sua
habeas corpus
utilização quando se pretende reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
CPP, situação excepcional não evidenciada nos presentes autos.
Pois bem, embora o Tribunal de Justiça não tenha se debruçado sobre a tese ora posta a
partir da perspectiva do agravante, uma vez que a defesa não questionou matéria nas razões de sua
, a Corte
se pronunciou sobre a dosimetria do réu a partir do apelo ministerial (que
apelação
a quo
pugnava pela elevação da pena-base), emitindo a seguinte manifestação (fl. 13):
II. DO APELO MINISTERIAL:
O Órgão Ministerial pleiteia a exasperação da pena-base, fixada em 14 (quatorze)
anos de reclusão.
Consta da sentença que o Magistrado, atento às diretrizes do
do CP,
art. 59
negativou o vetor da culpabilidade, destacando que a conduta ocorreu “em plena
via pública”, dado que, de fato, extrapola as condições intrínsecas do tipo penal,
demonstra maior censurabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do
mínimo legal.
No que toca ao quantum de majoração adotado, não se mostra desarrazoado,
tampouco desproporcional, especialmente, quando considerado o intervalo existente
entre as penas, mínima e máxima, aplicáveis ao delito de homicídio qualificado (12 a
30 anos), e o tratamento, dado à matéria, no âmbito do C. STJ.
Desse modo, não merece provimento o pleito de exasperação da basilar, pois,
consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, não há
fração específica de exasperação, para cada circunstância judicial negativada.

Com efeito, o Colegiado local, mantendo o posicionamento do magistrado singular,
apresentou fundamento válido para a negativação da vetorial culpabilidade, pois a prática do delito
em via pública (no balneário de Guriri - fl. 824) põe em risco potencial uma gama maior de
pessoas, situação de maior censurabilidade e que extrapola os limites do tipo e autoriza o
recrudescimento da reprimenda.
Documento eletrônico VDA52808848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:13
Código de Controle do Documento: ca0309fd-c0d6-4b2e-b47e-b3c064b24531

Em situações que guardam semelhança com a presente, colacionam-se os seguintes
precedentes:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO E LESÃO
CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...].
5. A negativação das circunstâncias do crime foi considerada adequada, pois o
delito foi cometido em via pública, colocando em risco os transeuntes.
6. A aplicação da
impede o reexame de fatos e provas para alterar a
Súmula 7/STJ
fração da minorante da tentativa.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de disparos de arma de fogo pode ser
utilizada para elevar a pena-base.
2. A negativação das circunstâncias do crime é válida quando o delito expõe a risco
outras pessoas.
3. A
impede o reexame de fatos e provas para alterar a fração da
Súmula 7/STJ
minorante da tentativa".
[...].
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.208.829/AL,
julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
AUMENTO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...].
2. Esta Corte Superior tem a compreensão de que o fato de a vítima haver sido
abatida com disparos de arma de fogo em via pública, situação que colocou a
,
incolumidade pública em risco bem como a constatação de que o crime foi
premeditado, haja vista o réu haver se armado previamente com o fim de matar o
ofendido, justificam o incremento da pena-base.
[...].
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.721.988/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
19/5/2025.

Conclui-se, portanto, que não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52808848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:13
Código de Controle do Documento: ca0309fd-c0d6-4b2e-b47e-b3c064b24531

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.029.250 / ES
Número Registro: 2025/0317055-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007529420218080047 20003856520238080047 7529420218080047
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA
ADVOGADOS : JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES014663
PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES017404
LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES031150
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: WALDEMAR JUNIOR VALOIZ PINHEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WALDEMAR JUNIOR VALOIZ PINHEIRO (PRESO)
ADVOGADOS : JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES014663
PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES017404
LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES031150
Documento eletrônico VDA53024551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:47:26
Código de Controle do Documento: 96baa784-3dbf-4da7-a1c2-ed4d4f5a67cd

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:47:26
Código de Controle do Documento: 96baa784-3dbf-4da7-a1c2-ed4d4f5a67cd